Tribunal: TJES
Processo: 5007425-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007425-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DE JESUS FALCAO e outros

COATOR: JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela embargante, não há omissão ou contradição no acórdão objurgado, pois a conclusão colimada de inaplicabilidade da prisão domiciliar à paciente deu-se com base em interpretação jurisprudencial do art. 318 do CPP de acordo com a qual se caracteriza a excepcionalidade justificante da não concessão da benesse a mães de crianças menores de 12 anos quando o crime de tráfico de drogas é praticado no interior da residência, com exposição dos menores à entorpecentes de alta nocividade e em grande quantidade.

2. Embora a impetrante argumente que não havia crianças no interior da residência quando ocorreu o flagrante, ficou consignado no voto que os entorpecentes estavam dentro do guarda-roupas na paciente, de forma que eram armazenados dentro da residência habitada pela paciente e seus filhos, de forma que qualquer insurgência quanto a tal questão traduz-se em pretensão de reavaliação de fatos, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIELA PEREIRA DAS NEVES, o qual buscava a concessão de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de criança menor de doze anos.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à aplicação da regra do art. 318 do CPP, uma vez que a prisão domiciliar no caso deve ser a regra e somente é afastada se o crime for praticado contra menor, o que não restaria verificado nos autos, mormente diante da inexistência de informações acerca da presença de crianças no momento da prisão em flagrante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIELA PEREIRA DAS NEVES, o qual buscava a concessão de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de criança menor de doze anos.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à aplicação da regra do art. 318 do CPP, uma vez que a prisão domiciliar no caso deve ser a regra e somente é afastada se o crime for praticado contra menor, o que não restaria verificado nos autos, mormente diante da inexistência de informações acerca da presença de crianças no momento da prisão em flagrante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

A omissão apta ao acolhimento dos embargos de declaração é aquela relevante para o julgamento da controvérsia, enquanto a contradição deve ser interna ao julgado, entre as premissas e as conclusões adotadas.

Em que pesem os argumentos lançados pela embargante, não há omissão ou contradição no acórdão objurgado, pois a conclusão colimada de inaplicabilidade da prisão domiciliar à paciente deu-se com base em interpretação jurisprudencial do art. 318 do CPP de acordo com a qual se caracteriza a excepcionalidade justificante da não concessão da benesse a mães de crianças menores de 12 anos quando o crime de tráfico de drogas é praticado no interior da residência, com exposição dos menores à entorpecentes de alta nocividade e em grande quantidade.

Embora a impetrante argumente que não havia crianças no interior da residência quando ocorreu o flagrante, ficou consignado no voto que os entorpecentes estavam dentro do guarda-roupas da paciente, de forma que eram armazenados dentro da residência habitada pela paciente e seus filhos, de forma que qualquer insurgência quanto a tal questão traduz-se em pretensão de reavaliação de fatos, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.